Tribunal: TJMT
Processo: 1024255-56.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024255-56.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), RAFAEL MATOS DE ARRUDA - CPF: 040.289.031-06 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1024255-56.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: RAFAEL MATOS DE ARRUDA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS EM RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO OBJURGADO – VÍCIO EXISTENTE – OMISSÃO QUANTO AOS DELITOS AOS QUAIS SERÁ ADOTADO O PERCENTUAL DE 60% (SESSENTA POR CENTO) PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO PROVIDO.

Verificadas as omissões, contradições e/ou obscuridades apontadas pelo embargante, cumpre acolher os embargos declaratórios interpostos, conferindo efeito modificativo ao julgado.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1024255-56.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: RAFAEL MATOS DE ARRUDA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração vertidos contra decisão que proveu o recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, que buscava a aplicação, para efeito de progressão de regime, do percentual de 60% (sessenta por cento), equivalente à fração de 3/5 (três quintos), sobre as duas penas impostas a RAFAEL MATOS DE ARRUDA atinentes à prática de delitos hediondos.

A defesa alega que o acórdão padece de omissão, haja vista que “dentre as penas em execução no processo executivo de pena se inclui a condenação por furto havida nos autos nº 35034-68.2016.8.11.0042”.

À vista disso, sustenta que, ainda que se admita a incidência da fração de 3/5 (três quintos) sobre o somatório das penas oriundas da prática de crimes hediondos, “deve ser excluída dessa incidência o apenamento relativo à prática de crime comum, a saber, o delito de furto” (cf. Id. n.º 156241154).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1024255-56.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O caso em julgamento é de singeleza ímpar, dispensando-se maiores digressões.

Conforme apontado pelo embargante, ao revisitar o acórdão impugnado, verifiquei que de fato consta, em sua parte dispositiva, a expressão “
sobre a totalidade das penas impostas
”, trecho impreciso que, portanto, merece reforma, para que dele se depreenda o seguinte:

“
Onde se lê
: Isto posto, em consonância com o parecer ministerial, PROVEJO o presente agravo em execução penal para que seja aplicado, sobre a totalidade das penas impostas a RAFAEL MATOS DE ARRUDA, o percentual de 60% (sessenta por cento), equivalente à fração de 3/5 (três quintos), para fins de obtenção do direito à progressão de regime de cumprimento de pena”.

Leia-se
: Isto posto, em consonância com o parecer ministerial, PROVEJO o presente agravo em execução penal para que seja aplicado
sobre o somatório das penas impostas a RAFAEL MATOS DE ARRUDA

em razão da prática de delitos de natureza hedionda
o percentual de 60% (sessenta por cento), equivalente à fração de 3/5 (três quintos), para fins de obtenção do direito à progressão de regime de cumprimento de pena
”.

Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
, para precisar, na parte dispositiva do acórdão, que o percentual de 60% (sessenta por cento), equivalente à fração de 3/5 (três quintos), deverá ser aplicado, para fins de obtenção do direito à progressão de regime de cumprimento de pena, apenas sobre o somatório das reprimendas impostas a RAFAEL MATOS DE ARRUDA em razão da prática de delitos de natureza hedionda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023